Tribunal: CARF
Processo: 10909.007156/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.007156/2008-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Interessado
ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou
omissão do julgamento embargado. Sendo detectada contradição do órgão
julgador na análise de pedido, prova ou fundamento essencial sobre o qual
deveria se pronunciar para a solução do caso, cabível a retificação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias,
não há que se falar em oposição ilegítima do Fisco a ensejar a aplicação da
Súmula CARF n. 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para esclarecer que não é o caso de aplicação da Súmula CARF n. 154.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.007156/2008-15
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007156/2008-15

Trata-se de Embargos Declaração, disciplinados pelo art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil Blumenau/SC em desfavor do Acórdão 3402-007.138, de 21 de novembro de 2019, cujos
fundamentos que embasaram a referida decisão podem ser resumidos nas ementas a seguir
transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2000 a 31/12/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO VENCIDO. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
A teor do art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário ocorre na
data da entrega da declaração de compensação, sob condição resolutiva de homologação
posterior. Se os débitos cuja compensação é pretendida pelo contribuinte venceram
antes da transmissão da declaração, é correta a cobrança dos consectários da mora,
previstos nos artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do RESP 1.035.847, combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é
legítima a incidência de correção pela taxa Selic a partir do 361o (trecentésimo
sexagésimo primeiro) dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento em
virtude de mora da Administração. Isto porque a melhor interpretação do referido
julgado é de que a simples mora representa oposição ilegítima do Fisco ao pedido de
ressarcimento.
Os aclaratórios foram apresentados, fls. 398/399, suscitando que “os Acórdãos dos
processos em epígrafe parecem conter omissão quanto à compensação realizada pelo contribuinte,
além de contradição ao determinar a atualização do crédito que não foi objeto de Pedido de
Ressarcimento e que já havia se esgotado em compensações antes da data inicial de atualização
fixada pelo Acórdão.”
Em despacho de fls 402 a 404 foram admitidos os embargos, determinando o
encaminhamento para julgamento pelo Colegiado.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade dos embargos já foram anteriormente analisados
e acatados por este Conselho via despacho de admissibilidade, com o que concordo, de modo
que passo à apreciação do caso.
A questão dos presentes embargos foi bem colocada pelo CARF
monocraticamente ao julgar a admissibilidade dos embargos de declaração. Transcrevo a seguir
os seus dizeres:
Pois bem. Alega o Embargante que o acórdão parece contém “(...) omissão quanto à
compensação realizada pelo contribuinte, além de contradição ao determinar a
atualização do crédito que não foi objeto de Pedido de Ressarcimento e que já havia se
esgotado em compensações antes da data inicial de atualização fixada pelo Acórdão”.
Afirma ainda que não seria possível o cumprimento do julgado pelos seguintes motivos:
(...)
Em primeiro lugar, o interessado não apresentou Pedidos de Ressarcimento nos
processos em epígrafe, julgados pelo CARF. Como era permitido na época, foram
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007156/2008-15

apresentadas apenas Declarações de Compensação, que demonstravam o crédito e
indicavam os débitos a serem compensados.
Além disso, os créditos de ressarcimento de IPI foram integralmente consumidos
pelas compensações. Aliás, como se observa nos autos, o contribuinte compensou
débitos em valor superior ao crédito apontado nas PER/DCOMPs. Portanto, no 361o dia
a partir da apresentação das PER/DCOMPs já não havia mais créditos a serem
atualizados.
A 1a Turma também julgou Recursos Voluntários do mesmo contribuinte e, quanto à
atualização do crédito de IPI, o entendimento foi de que não há mora da Administração,
uma vez que o próprio interessado utilizou todo o crédito em compensações. (Vide
Acórdão no processo 10909.007101/2008-05.) (...) Pois bem.
Com razão a Embargante. Compulsando-se os autos, de fato constata-se que o Com
razão a Embargante. Compulsando-se os autos, de fato constata-se que o contribuinte
transmitiu nesses autos apenas Declaração de Compensação (fls. 3/ss). Ademais,
conforme informação constante do Parecer Sarac/DRF/ITJ no 020/2007 (fls. 289/ss) o
interessado faria jus ao ressarcimento do saldo credor do IPI no valor total de R$
2.878,76 e por meio de Declaração de Compensação (DCOMP) o interessado pleiteia
utilizar esse crédito para abater débitos no montante de R$4.080,26, portanto, parece ter
compensado débitos em valor superior ao crédito pleiteado.
Com efeito, equivocou-se esse Colegiado ao proferir o Acórdão de recurso
voluntário. Isto porque embora em tese tivesse razão o contribuinte a respeito de possibilidade de
correção monetária pela taxa Selic (cf. Súmula CARF n. 154), o caso concreto possui uma
particularidade que passou despercebida: todo o crédito pleiteado pelo Contribuinte havia sido
consumido no momento em que foi feito o encontro de contas via compensação, não chegando a
se aperfeiçoar o dies a quo para o início da correção, vale dizer, o 361o dias após a oposição
ilegítima do Fisco.
Em outras palavras, aos fatos tratados no presente caso não há lugar para a
aplicação da Súmula n. 154, conforme já se manifestou esse Colegiado em outras situações,
como por exemplo no Acórdão no 3402-007.975, de relatoria do Conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento, do qual destaco o seguinte trecho:
Entretanto, em que pese o texto favorável à recorrente, não se observa, no presente caso,
a sua possibilidade de aplicação, visto que não houve oposição ilegítima. O crédito
deferido foi utilizado em prazo menor do que o previsto (360 dias), não havendo que se
falar sequer em mora da administração pública, o que consistiria também em oposição
ilegítima, como já se pronunciou esta Turma Ordinária em diversas oportunidades.
Quanto ao valor do crédito indeferido, não houve qualquer reconhecimento no decorrer
do processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em “oposição ilegítima do
Fisco”. Desta forma, apesar do entendimento favorável pela correção do crédito do IPI,
não há, no caso concreto, a existência dos requisitos para a aplicação da Súmula CARF
no 154.
Diante do exposto, voto por dar provimento aos presentes embargos de
declaração, para esclarecer que não é o caso de aplicação da Súmula CARF n. 154, uma vez que
os créditos foram integralmente utilizados pelo contribuinte antes de qualquer oposição ilegítima
por parte Fisco.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007156/2008-15

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital